Tribunal: CARF
Processo: 10880.909359/2012-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-31

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.909359/2012-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-007.896 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de julho de 2020
Recorrente
SOFTWARE AG BRASIL INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO
ECONÔMICO (CIDE)
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/04/2009
DCOMP. DCTF. PROVA.
É possível a concessão de crédito desde que demonstrado pelo contribuinte a
causa do erro em declaração bem como o valor correto no período. Em não
demonstrado, de rigor a glosa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Ausente momentaneamente o conselheiro Carlos Henrique de Seixas
Pantarolli.
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes – Presidente Substituta
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Relator

Participaram do presente julgamento conselheiros Lázaro Antônio Souza Soares,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Fernanda Vieira
Kotzias, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Joao Paulo Mendes Neto, Leonardo
Ogassawara de Araujo Branco, Mara Cristina Sifuentes (Presidente Substituta). Ausente(s) o
conselheiro Tom Pierre Fernandes da Silva, substituído pelo conselheiro Marcos Roberto da
Silva.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.909359/2012-81
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-007.896 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.909359/2012-81

1.1. Trata-se de Declaração de Compensação de CIDE do período de apuração de
abril de 2009 no valor original de R$ 135.164,69.
1.2. O pedido foi indeferido por Despacho Decisório Eletrônica da DERAT de
São Paulo, pois “a partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP”.
1.3. A Recorrente apresentou manifestação de inconformidade descrevendo que
“a inconsistência que ocasionou a não homologação da Per/Dcomp
02502.77612.141009.1.3.04-2514 se deu devido a um erro de informação na DCTF janeiro
2009, onde foi informado o débito total de R$ 1.553.869,36, sendo os débitos corretos em
Janeiro/2009 apenas de R$ 776.934,68. O saldo de débito informado a maior foi decorrente de
pagamentos em duplicidade dos Darf R$ 218.414,06 e R$ 558.520,62 (Doc. IV)”.
1.4. A DRJ de São Paulo manteve o integral indeferimento do pedido da
Recorrente eis que:
1.4.1. A DCTF “retificadora apresentada, que reduz o valor devido da CIDE, não
é suficiente para demonstrar a existência do crédito pleiteado, visto ser
indispensável que a origem do crédito seja comprovada por documentação hábil
que dê suporte à declaração”;
1.4.2. “A defesa não acostou aos autos, juntamente com a manifestação de
inconformidade, documentos, livros fiscais e contábeis, objetivando respaldar a
retificação efetuada”.
1.5. Intimada, a Recorrente busca guarida neste Conselho esclarecendo que em
janeiro de 2009 fez remessas de câmbio a título de royalties para sua matriz no exterior –
remessas estas que geraram o débito de CIDE no valor de R$ 776.934,68. No entanto, por
equívoco recolheu em duplicidade o crédito tributário, em 27 de janeiro e 6 de fevereiro.
“Ocorre que, ao preencher a DCTF referente ao mês de janeiro de 2009 a Recorrente somou
todos os DARFs e, ao invés de lançar tais valores apenas no campo de pagamento, apontou a
somatória também como débito apurado do período”.

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2. Recorrente e fiscalização concordam que o ÔNUS DA PROVA EM SEDE
DE COMPENSAÇÃO é do contribuinte. Desta forma, mais do que alegar o mero erro, cabe a
Recorrente demonstrá-los por meio de documentos idôneos.
2.1. A Recorrente aventa pagamento em duplicidade por erro de cálculo, isto é,
calculou o tributo em questão por duas vezes sobre as mesmas remessas de câmbio de janeiro de
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-007.896 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.909359/2012-81

2009. Como prova do alegado a Recorrente traz os contratos de câmbio e as INVOICES
(faturas comerciais internacionais), DARFs pagos em duplicidade bem como as DCTFs original
e retificadora.
2.2. Desta forma, a Recorrente demonstrou que em janeiro de 2009 ocorreram
duas operações em que incidiram CIDE, porém, não restou provado que estas foram os únicos
fatos geradores da exação em questão no período de apuração em referência, o que poderia ser
feito – como bem descreve o acórdão recorrido – com a juntada de “documentos, livros fiscais e
contábeis, objetivando respaldar a retificação efetuada”.
2.3. De outro modo, a Recorrente deixou de demonstrar a base de cálculo de
CIDE correta para o período de janeiro de 2009, sendo de rigor a manutenção do indeferimento,
nos termos de Jurisprudência pacífica desta Turma:

3. Ante o exposto, admito, porquanto tempestivo, e conheço do Recurso
Voluntário, negando-o provimento.
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital